Tribunal: TJES
Processo: 5010632-55.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010632-55.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ERIVAN FERREIRA COSTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA. PISTA DANIFICADA. OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.351,70 (mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) e por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude de acidente automobilístico sofrido pelo recorrido decorrente de defeito na pista de rolamento.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a necessidade de reforma integral do julgado, arguindo a aplicabilidade da responsabilidade subjetiva para os casos de omissão, o que exigiria a comprovação de culpa administrativa. Alega a inexistência de nexo de causalidade e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

O recorrido, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, asseverando que a responsabilidade do Município resta configurada diante do descumprimento do dever legal de conservação e fiscalização das vias públicas.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a responsabilidade civil do Município de Vitória pelos danos materiais e morais suportados pelo recorrido, em razão de queda de motocicleta provocada por desnível e paralelepípedo solto na pista.

De início, impende registrar que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas assume natureza objetiva sempre que configurado um dever específico de agir para impedir o resultado danoso, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. No caso vertente, o Município detém a obrigação legal de conservar e fiscalizar as vias públicas sob sua jurisdição, zelando pela segurança da trafegabilidade e pela incolumidade dos condutores que nelas transitam.

Nessa perspectiva, a omissão administrativa na manutenção do leito viário, cumulada com a ausência de sinalização de advertência adequada sobre o defeito na pista, caracteriza deficiência na prestação do serviço público e gera a obrigação de indenizar. Na espécie, o acervo probatório documental e audiovisual demonstra que a instabilidade dos paralelepípedos e o acentuado desnível na pista de rolamento, desprovidos de qualquer alerta ou isolamento, foram os fatores determinantes para o tombamento do motociclista, restando patente o dever de reparar os prejuízos causados.

Noutro giro, a posterior intervenção para o conserto do pavimento não descaracteriza o nexo causal, visto que o zelo pelas vias públicas não se limita a atos puramente reativos, revelando-se a mora na reparação da pista como prova inconteste da desídia administrativa e da falha na prestação do serviço público. Ademais, inexistindo prova de conduta temerária por parte da vítima, a responsabilidade do recorrente permanece íntegra.

No que tange aos danos materiais, verifica-se que o Juízo de origem agiu com acerto ao acolher a pretensão indenizatória no montante de R$ 1.351,70 (mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos). O prejuízo patrimonial encontra-se devidamente lastreado em notas fiscais idôneas que detalham o conserto das peças diretamente afetadas pelo impacto, inexistindo contraprova robusta apta a infirmar os desembolsos comprovados.

No que concerne ao pleito de indenização moral, a reparação encontra-se fundamentada no impacto produzido na esfera íntima do recorrido, haja vista a gravidade da queda, que demandou pronto atendimento médico emergencial para o tratamento de escoriações, e a desatenção do Ente Municipal com a segurança da malha viária.
In casu,
o trauma vivenciado pelo condutor desbordou por completo do conceito de mero aborrecimento cotidiano, ensejando lesão aos direitos da personalidade.

Nesse cenário, o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atuando como justa compensação pelo abalo emocional sofrido e como necessário desestímulo à reiteração da conduta omissiva estatal, razão pela qual a manutenção do julgado é solução jurídica que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95, observada eventual destinação legal em favor da Defensoria Pública. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção legal.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)